Tribunal: TJPA
Processo: 0800010-16.2020.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800010-16.2020.8.14.0011

APELANTE: HIPOLITO BARBOSA LOPES FILHO

APELADO: HERMINIO BARBOSA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS. ART. 561 DO CPC. PRESENÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1-

Para a procedência da ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

2-

Por sua vez, incumbe requerido apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

3-

Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ªTurma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER

do recurso e apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
HIPOLITO BARBOSA LOPES FILHO

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari que julgou procedente Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
HERMINIO BARBOSA RIBEIRO
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido do Autor, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar a reintegração na posse integral do imóvel, conforme descrito na inicial.

DETERMINO a expedição de mandado de reintegração de posse, consignando o prazo de cinco dias para desocupação do imóvel de forma voluntária dos requeridos ou terceiros que estejam praticando eventual turbação da posse.

Desde já, autorizo a solicitação de auxílio policial para o cumprimento da ordem de reintegração.

HIPOLITO BARBOSA LOPES FILHO
interpôs apelação em que defende a reforma da sentença apelada, alegando que o título de aforamento apresentado pelo autor não foi previsto no Código Civil de 2002.

Alega que o apelado não preenche o requisito da função social da propriedade.

Aponta violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

O apelado apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação.

Coube-me, por Redistribuição, a relatoria do feito.

É o relatório que encaminho para julgamento no plenário virtual.

VOTO

Defiro o pleito de Isenção de Custas. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada pelo apelado em desfavor do apelante, referente ao imóvel no bairro da Chácara, medindo 70 (setenta) metros de frente por 70 (setenta) metros de fundo, perfazendo a área total de 4.900 m2, situado na Cidade de Cachoeira do Arari.

Relatou o autor, ora apelado, que constatou em 2019 a presença de pessoas estranhas no seu imóvel, motivo pelo qual ajuizou ação de reintegração de posse.

Analisando as provas dos autos, verifica-se que os argumentos trazidos pelo apelado foram suficientes para demonstrar a presença dos requisitos indispensáveis à proteção possessória, eis que demonstrado que exerce a posse sobre o imóvel esbulhado/turbado, bem como demonstrado que o apelante esbulhou/turbou a referida posse.

O Código Civil adotou a teoria objetiva formulada por Ihering, conforme se depreende de seu artigo 1.196, segundo a qual a posse caracteriza-se como a relação exterior intencional entre a pessoa e a coisa (exteriorização e visibilidade) em face de seu valor econômico. In litteris:

Art. 1.196

. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Nesse sentido, também é a doutrina de Gustavo Tepedino, Heloisa Helena Barboza e Maria Celina Bodin de Moraes, veja-se:

O art. 1.196 (seguindo o seu correspondente no
CC
1916) revela secular controvérsia acerca da natureza jurídica da posse, no sentido de caracterizá-la como fato ou direito. (...) A teoria objetiva, por sua vez, liderada por Jhering, compreendia o elemento subjetivo tão somente com base na affectio tenendi (vontade de ter a coisa para si), cabendo ao ordenamento jurídico estabelecer em que casos há proteção possessória, discriminando-se por meio da lei a posse da detenção (Jhering, “Teoria”, PP. 105-106). Em linhas gerais, observa-se que o
CC
adotou a teoria objetiva (Clovis Bevilaqua,
Código Civil
, p. 965), ao definir possuidor sem menção ao animus domini, bem como ao distinguir o detentor do possuidor com base na causa possessionis, que dá origem ao estado de submissão da coisa à pessoa que a tem em seu poder (v. art. 1.198). Conforme amplamente restrado na jurisprudência, “a posse seja tida como fato, seja tida como direito, ou ambos, revela-se através do exercício de atos possessórios” (TJRJ, 18ª C.C., AP. Cív. 2006.001.01333, Rel. Dês. Marco Antonio Ibrahim, julg. 2.5.2006).
(Código Civil Interpretado Conforme a Constituição da República – vol. III – Rio de Janeiro: Renovar, 2011. p. 441/443).

Assim, em situações possessórias não se discute a propriedade ou o domínio, mas, sim, a sua exteriorização, circunstância fática por natureza.

Essa realidade fática deve estar comprovada nos autos, a fim de se demonstrar ser o apelante possuidor.

Outrossim, o Código de Processo Civil de 2015, aplicável ao caso, dispõe:

Art. 560.

O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561.

Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Portanto, na ação de reintegração de posse
é desnecessária a comprovação da função social da propriedade.

Na lição de Christiano Chaves e Nelson Rosenwald:

"A propriedade é um direito fundamental e uma garantia institucional, na conformidade do art. 5º, XXII, da Constituição da república. Afinal, se a liberdade é um valor supra-estatal da essência da natureza humana, é o sistema jurídico que tutela a materialização da autonomia privada em direito de propriedade e define o conteúdo deste direito subjetivo patrimonial. Certo é que o espaço de liberdade deferido ao particular no âmbito da propriedade sempre será compatibilizado com o interesse da coletividade. Cuida-se de uma ponderação, inerente a qualquer direito fundamental, mas que aqui visa uma ordem de propriedade socialmente justa. De qualquer maneira, a conformação do direito constitucional de propriedade é uma operação exclusiva do legislador infraconstitucional. A legitimidade do ato de concreção emanado dos Poderes Executivo ou Legislativo será avaliada conforme sua proporcionalidade vale dizer, a compatibilidade entre a proteção à função social do direito com a preservação do núcleo essencial da propriedade. Esta delicada dialética deve preservar as situações jurídicas privadas - utilidade do direito patrimonial para o titular - , evitando que os poderes proprietários sejam neutralizados, posto submetidos exclusivamente aos interesses da comunidade.

(...)

Do exposto, percebe-se que a intervenção estatal na esfera da titularidade privada exige observância aos limites, formas e procedimentos fixados na Constituição Federal. Nada obstante, o esbulho possessório, mesmo tratando-se de propriedade alegadamente improdutiva, constitui ato ilícito. Qualquer ato de apossamento de bem alheio, marcado pela violência, clandestinidade ou precariedade, será qualificado como injusto (art. 1200,CC), mesmo que promovido por movimento ou organizações sociais de cunho pretensamente humanitário. Afinal, definição da extensão da restrição às faculdades dominiais em nome da função social da propriedade é uma obra exclusiva do ordenamento jurídico e não de grupos que difusamente se servem da arbitrariedade sob o rótulo da defesa da "justiça social"." (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD. Nelson. Direitos Reais. 8ª Edição. Salvador. Juspodvium. 2012. p. 103/104)

Neste sentido já decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal na ADI-MC 2213/DF, de Relatoria do Em. Ministro Celso de Mello:

¿AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - A QUESTÃO DO ABUSO PRESIDENCIAL NA EDIÇÃO DE MEDIDAS PROVISÓRIAS - POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DOS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS DA URGÊNCIA E DA RELEVÂNCIA (CF, ART. 62, CAPUT) - REFORMA AGRÁRIA - NECESSIDADE DE SUA IMPLEMENTAÇÃO - INVASÃO DE IMÓVEIS RURAIS PRIVADOS E DE PRÉDIOS PÚBLICOS - INADMISSIBILIDADE - ILICITUDE DO ESBULHO POSSESSÓRIO - LEGITIMIDADE DA REAÇÃO ESTATAL AOS ATOS DE VIOLAÇÃO POSSESSÓRIA - RECONHECIMENTO, EM JUÍZO DE DELIBAÇÃO, DA VALIDADE CONSTITUCIONAL DA MP Nº 2.027-38/2000, REEDITADA, PELA ÚLTIMA VEZ, COMO MP Nº 2.183-56/2001 - INOCORRÊNCIA DE NOVA HIPÓTESE DE INEXPROPRIABILIDADE DE IMÓVEIS RURAIS - MEDIDA PROVISÓRIA QUE SE DESTINA, TÃO-SOMENTE, A INIBIR PRÁTICAS DE TRANSGRESSÃO À AUTORIDADE DAS LEIS E À INTEGRIDADE DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - (...) RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FUNDIÁRIA - O CARÁTER RELATIVO DO DIREITO DE PROPRIEDADE - A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE - IMPORTÂNCIA DO PROCESSO DE REFORMA AGRÁRIA - NECESSIDADE DE NEUTRALIZAR O ESBULHO POSSESSÓRIO PRATICADO CONTRA BENS PÚBLICOS E CONTRA A PROPRIEDADE PRIVADA - A PRIMAZIA DAS LEIS E DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. - O direito de propriedade não se reveste de caráter absoluto, eis que, sobre ele, pesa grave hipoteca social, a significar que, descumprida a função social que lhe é inerente (CF, art. 5º, XXIII), legitimar-se-á a intervenção estatal na esfera dominial privada, observados, contudo, para esse efeito, os limites, as formas e os procedimentos fixados na própria Constituição da República. - O acesso à terra, a solução dos conflitos sociais, o aproveitamento racional e adequado do imóvel rural, a utilização apropriada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente constituem elementos de realização da função social da propriedade. A desapropriação, nesse contexto - enquanto sanção constitucional imponível ao descumprimento da função social da propriedade - reflete importante instrumento destinado a dar conseqüência aos compromissos assumidos pelo Estado na ordem econômica e social. - Incumbe, ao proprietário da terra, o dever jurídico- -social de cultivá-la e de explorá-la adequadamente, sob pena de incidir nas disposições constitucionais e legais que sancionam os senhores de imóveis ociosos, não cultivados e/ou improdutivos, pois só se tem por atendida a função social que condiciona o exercício do direito de propriedade, quando o titular do domínio cumprir a obrigação (1) de favorecer o bem-estar dos que na terra labutam; (2) de manter níveis satisfatórios de produtividade; (3) de assegurar a conservação dos recursos naturais; e (4) de observar as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que possuem o domínio e aqueles que cultivam a propriedade. O ESBULHO POSSESSÓRIO - MESMO TRATANDO-SE DE PROPRIEDADES ALEGADAMENTE IMPRODUTIVAS - CONSTITUI ATO REVESTIDO DE ILICITUDE JURÍDICA. - Revela-se contrária ao Direito, porque constitui atividade à margem da lei, sem qualquer vinculação ao sistema jurídico, a conduta daqueles que - particulares, movimentos ou organizações sociais - visam, pelo emprego arbitrário da força e pela ocupação ilícita de prédios públicos e de imóveis rurais, a constranger, de modo autoritário, o Poder Público a promover ações expropriatórias, para efeito de execução do programa de reforma agrária. - O processo de reforma agrária, em uma sociedade estruturada em bases democráticas, não pode ser implementado pelo uso arbitrário da força e pela prática de atos ilícitos de violação possessória, ainda que se cuide de imóveis alegadamente improdutivos, notadamente porque a Constituição da República - ao amparar o proprietário com a cláusula de garantia do direito de propriedade (CF, art. 5º, XXII) - proclama que "ninguém será privado (...) de seus bens, sem o devido processo legal" (art. 5º, LIV). - O respeito à lei e à autoridade da Constituição da República representa condição indispensável e necessária ao exercício da liberdade e à prática responsável da cidadania, nada podendo legitimar a ruptura da ordem jurídica, quer por atuação de movimentos sociais (qualquer que seja o perfil ideológico que ostentem), quer por iniciativa do Estado, ainda que se trate da efetivação da reforma agrária, pois, mesmo esta, depende, para viabilizar-se constitucionalmente, da necessária observância dos princípios e diretrizes que estruturam o ordenamento positivo nacional. - O esbulho possessório, além de qualificar-se como ilícito civil, também pode configurar situação revestida de tipicidade penal, caracterizando-se, desse modo, como ato criminoso (CP, art. 161, § 1º, II; Lei nº 4.947/66, art. 20). - Os atos configuradores de violação possessória, além de instaurarem situações impregnadas de inegável ilicitude civil e penal, traduzem hipóteses caracterizadoras de força maior, aptas, quando concretamente ocorrentes, a infirmar a própria eficácia da declaração expropriatória. Precedentes. O RESPEITO À LEI E A POSSIBILIDADE DE ACESSO À JURISDIÇÃO DO ESTADO (ATÉ MESMO PARA CONTESTAR A VALIDADE JURÍDICA DA PRÓPRIA LEI) CONSTITUEM VALORES ESSENCIAIS E NECESSÁRIOS À PRESERVAÇÃO DA ORDEM DEMOCRÁTICA. - A necessidade de respeito ao império da lei e a possibilidade de invocação da tutela jurisdicional do Estado - que constituem valores essenciais em uma sociedade democrática, estruturada sob a égide do princípio da liberdade - devem representar o sopro inspirador da harmonia social, além de significar um veto permanente a qualquer tipo de comportamento cuja motivação derive do intuito deliberado de praticar gestos inaceitáveis de violência e de ilicitude, como os atos de invasão da propriedade alheia e de desrespeito à autoridade das leis da República. RECONHECIMENTO, EM JUÍZO DE DELIBAÇÃO, DA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA MP Nº 2.027-38/2000, REEDITADA, PELA ÚLTIMA VEZ, COMO MP Nº 2.183-56/2001. - Não é lícito ao Estado aceitar, passivamente, a imposição, por qualquer entidade ou movimento social organizado, de uma agenda político-social, quando caracterizada por práticas ilegítimas de invasão de propriedades rurais, em desafio inaceitável à integridade e à autoridade da ordem jurídica. - O Supremo Tribunal Federal não pode validar comportamentos ilícitos. Não deve chancelar, jurisdicionalmente, agressões inconstitucionais ao direito de propriedade e à posse de terceiros. Não pode considerar, nem deve reconhecer, por isso mesmo, invasões ilegais da propriedade alheia ou atos de esbulho possessório como instrumentos de legitimação da expropriação estatal de bens particulares, cuja submissão, a qualquer programa de reforma agrária, supõe, para regularmente efetivar-se, o estrito cumprimento das formas e dos requisitos previstos nas leis e na Constituição da República. - As prescrições constantes da MP 2.027-38/2000, reeditada, pela última vez, como MP nº 2.183-56/2001, precisamente porque têm por finalidade neutralizar abusos e atos de violação possessória, praticados contra proprietários de imóveis rurais, não se mostram eivadas de inconstitucionalidade (ao menos em juízo de estrita delibação), pois visam, em última análise, a resguardar a integridade de valores protegidos pela própria Constituição da República. O sistema constitucional não tolera a prática de atos, que, concretizadores de invasões fundiárias, culminam por gerar - considerada a própria ilicitude dessa conduta - grave situação de insegurança jurídica, de intranqüilidade social e de instabilidade da ordem pública. (...) (ADI 2213 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2002, DJ 23-04-2004 PP-00007 EMENT VOL-02148-02 PP-00296) (Destaquei)

Sobre o tema já se pronunciou o TJPA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. DISCUSSÃO. VEDAda. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As ações possessórias, discutem unicamente o elemento da posse, não se cuidando esses institutos de qualquer discussão acerca da propriedade.

2.
Questionamentos sobre o cumprimento da função social da propriedade são oportunos exclusivamente em demandas que versem sobre desapropriação para fins de reforma agrária, e não em ações possessórias.

3. Desta forma, provados os requisitos do art. 927 e incisos do CPC, mostra-se cabível a reintegração da posse, não constituindo o princípio constitucional da função social da propriedade justificativa de invasão, a permitir a realização de justiça pelas próprias mãos.

4. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acorda, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 5ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 de janeiro de 2015.

DIRACY NUNES ALVES

Desembargadora- Relatora

(2015.00157171-16, 142.443, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-01-15, Publicado em 2015-01-21)

POSSE.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BEM PÚBLICO

DOMINICAL.

LITÍGIO

ENTRE

PARTICULARES.

INTERDITO POSSESSÓRIO. POSSIBILIDADE.BEM PÚBLICO DOMINICAL DE PROPRIEDADE DA UNIÃO FEDERAL. AUTOR QUE LOGROU DESINCUMBIR-SE DO ÔNUS DE DEMONSTRAR O EXERCÍCIO DA POSSE DO IMÓVEL ANTERIOR AO ESBULHO. RÉUS QUE LIMITAM-SE A ATACAR A AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DO IMÓVEL.

DESNECESSIDADE DE SE AVERIGUAR O CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL
. RECURSO PROVIDO.

(2019.02798580-08, 206.286, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-17)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROCESSUAL CONSTANTE NO ART.942, DO CPC/73, POSTO QUE NÃO ACOSTOU DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO REGISTRO DO IMÓVEL, DEMONSTRANDO A PROPRIEDADE DO BEM OBJETO DA AÇÃO. TAL DOCUMENTO É IMPORTANTE PARA QUE SE POSSA FORMAR A RELAÇÃO PROCESSUAL EM FACE DO PROPRIETÁRIO DE QUEM SE PRETENDE USUCAPIR O BEM, ALÉM DE SER
IMPRESCINDÍVEL PARA COMPROVAR QUE NÃO SE ESTÁ DIANTE DE AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE PÚBLICA, VEDADA EXPRESSAMENTE EM LEI. POR ISSO, TAL DOCUMENTAÇÃO CONSTITUI REQUISITO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO, SEM O QUAL NÃO SE PODE ADMITIR O SEU PROCESSAMENTO. NÃO SE PODE INVOCAR PRINCÍPIOS E GARANTIAS, COMO O DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE, PARA MACULAR OUTROS NÃO MENOS IMPORTANTES, COMO O DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO
, CONFORME PRETENDE O ORA RECORRENTE. ADEMAIS PARECE ESTARMOS DIANTE DE BEM PÚBLICO; NÃO POR PRESUNÇÃO, CONSIDERANDO-SE QUE A AUSÊNCIA DE REGISTRO PÚBLICO NÃO GERA ESTA PRESUNÇÃO, CONFORME PACIFICO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL, MAS PELA FALTA DE REGISTRO NO CARTÓRIO COMPETENTE, DE UMA SUPOSTA DOAÇÃO DO BEM FEITO PELA PREFEITURA. TEOR DO ART. 1.245 CAPUT E § 1º, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(2017.04048929-49, 180.724, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-15, Publicado em 2017-09-21)

EMENTA: DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO. CORRETA. APELAÇÃO

DE OTÁVIO RODRIGUES PANTOJA e VERA LÚCIA PANTOJA PIMENTEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR. INVERÍDICA. AUTOR/APELADO QUE PREENCHEU OS REQUISTOS DO ART. 927 DO CPC. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO INTERPOSTA POR ALDALICE FERRERA E FERREIRA E OUTRO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. APELANTES QUE ADQUIRIRAM DE BOA-FÉ LOTES DO BEM EM LÍTIGIO. INTEGRAR O PÓLO PASSIVO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I Os apelados comprovaram a existência da posse do imóvel, por meio de testemunhas que afirmaram que o autor utilizava o bem imóvel para reunir os amigos nos finais de semana. Além disso, restou demonstrado que os recorridos tinham uma caseira, que inclusive em audiência confirmou ter permitido que os recorrentes adentrassem no imóvel e lá permanecessem até conseguirem um lugar pra morar, tendo eles praticado o esbulho com a clandestinidade da ocupação do imóvel, quando

além de terem permanecido no bem como se seu fosse, ainda

lotearam o terreno e o venderam irregularmente. II- Não há de se falar em função social da propriedade, na medida em que para o caso dos autos, necessário apenas que se

comprove os requisitos estabelecidos pelo art. 927 do CPC, o que restou demonstrado conforme já explanado. III- Desnecessário que os apelantes integrem o pólo passivo da demanda, pois estes muito embora tenham adquirido a proriedade de boa-fé, receberam a posse do bem de quem o detinha de maneira injusta, se encontrado, portanto, também de maneira precária nele, estando sujeitos aos mesmos efeitos experimentados pelos réus da demanda, já que restou comprovado que os apelados cumpriram todos os requsitos dispostos no art. 927 do CPC. IV- Recurso conhecido e desprovido.

(2016.01422701-54, 158.110, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-11, Publicado em 2016-04-15)

Por fim, o apelante sustenta nulidade processual decorrente da inobservância do princípio do contraditório e da ampla defesa, sem indicar de forma específica o ato processual eivado de nulidade. Afirma que a defensoria se recusou a atendê-lo, sem qualquer comprovação nesse sentido.

Além disso, observa-se que o apelante foi devidamente citado em fevereiro de 2021, permanecendo-se inerte. Por outro lado, a sentença só foi proferida vários meses após a citação, em novembro de 2021, não havendo nenhuma manifestação do apelante nos autos em todo o período.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2025